Tribunal: TJDFT
Processo: 0740100-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. COMPRA DE APARELHOS ELETRÔNICOS FORA DA PLATAFORMA MERCADO LIVRE. NEGÓCIO DIRETO COM A EMPRESA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. MERCADO PAGO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. A lide se refere a uma compra de aparelho smartphone e de smart watch realizada pelo autor através do sítio eletrônico da empresa Parada Eletrônicos, utilizando-se da plataforma de pagamento do réu (MERCADOPAGO). Sob a alegação de que o produto não foi entregue, o autor efetuou reclamação junto ao réu. Todavia, este liberou o pagamento e o autor não recebeu a mercadoria.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Concluir pela existência, ou não, de responsabilidade solidária diz respeito à existência da relação obrigacional, e, portanto, ao mérito. Preliminar rejeitada.
3. De início, verifica-se que a sociedade empresária responsável pelo sítio eletrônico “Parada Eletrônicos”, responsável pelo fornecimento dos produtos, não integra o polo passivo da lide, razão pela qual a análise de eventual falha na prestação de serviço deve ser feita apenas em face ao réu MERCADOPAGO.COM.
4. A ausência da entrega dos produtos, por si só, não gera responsabilidade do réu, o qual é apenas responsável por realizar as ordens de pagamento executadas pelo autor. Não há, portanto, nexo de causalidade entre a ausência de entrega do produto e os serviços prestados pelo réu MERCADOPAGO.COM. Entretanto, é necessário analisar se houve, nas obrigações firmadas entre o recorrente e o autor, eventual falha na prestação do serviço.
5. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Em análise aos serviços fornecidos pelo réu, observa-se a existência do Programa “Compra Garantida”. De acordo com o regulamento do Programa, o réu se responsabiliza pela entrega do produto ao autor, desde que cumpridos determinados requisitos. Conforme informações presentes no site do réu (ID 23156904, p. 2), um dos requisitos consiste em adquirir o produto por intermédio do site Mercado Livre e pagar utilizando a plataforma do Mercado Pago.
6. Todavia, no caso em tela, o autor não efetuou a compra pelo site do Mercado Livre, o que se apresenta como requisito indispensável para que o réu MERCADOPAGO.COM se responsabilize pela entrega do produto. Não houve, portanto, o cumprimento dos requisitos para o programa “Compra Garantida”, razão pela qual se conclui pela ausência de falha na prestação do serviço fornecido pelo réu.
7. Ademais, verifica-se, no site da própria ré [1], que o pagamento efetuado é instantaneamente repassado ao vendedor, razão pela qual não seria possível que o réu efetuasse o bloqueio dos valores.
8. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

[1] Disponível em: https://www.mercadopago.com.br/ajuda/meios-de-pagamento-parcelamento_264. Acesso em: 11 fev. 2021